Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, não obstante a interposição de recurso de apelação[1], a parte autora, em suas razões de inconformismo, formulara pedido de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo Comum para processar e julgar a ação que aqui aviara, tendo em vista recente decisão proferida em embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 960.429/RN, onde foram modulados os efeitos da tese ora fixada para manter a competência da Justiça do Trabalho nas controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade de certame público em face da Administração Pública, quando prolatada sentença de mérito antes de 06/06/2018, aplicando-se o disposto ao caso concreto, porquanto ajuizara demanda trabalhista que fora sentenciada em 05/02/2018, diga o apelante, em 05 (cinco) dias, ponderados os princípios da economia, efetividade, boa-fé e da cooperação, se ratifica o noticiado, desistindo do recurso que aviara, notadamente porque aviara petição[2] requerendo o processamento do feito como nova ação. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 26481788, fls. 828/851. [2] - Petição de ID 26481730, fls. 610/612.